Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703143-41.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOSE OTACILIO XAVIER DO NASCIMENTO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante, BANCO BMG AS, para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, em última análise, poderá acarretar o não conhecimento do recurso interposto. Isso porque, compulsando os autos, denota-se que os fatos e fundamentos expostos na peça recursal são completamente distintos daqueles apresentados na contestação de ID no 69983350. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator